Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUÇÃO EIRELI - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 189043455, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0740997-14.2020.8.07.0001, proposta em face de RADIO HIT PARADE LTDA - EPP (agravado/executado), que indeferiu o pedido de remoção do administrador judicial. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58157039), em síntese, sustenta que, em 19/09/22, o Administrador Judicial apresentou petição, na qual informou o escopo de trabalho e apresentou honorários, sendo que, na oportunidade, informou que caberia à agravada enviar os documentos para efetivação da penhora mensalmente ao seu escritório. Alega que requereram a reconsideração da decisão que homologou os honorários do Administrador Judicial, antevendo a impossibilidade de cumprimento da penhora, posto que o técnico pericial se encontrava em Brasília, enquanto a empresa executada está em Niterói-RJ e também porque, como a agravada não colaborou, minimamente, para a satisfação do débito nos diversos atos expropriatórios deferidos antes da efetivação da penhora de faturamento e não providenciaria facilmente a documentação necessária à constrição. Aduz que foi marcada a perícia e os honorários devidamente pagos pela Agravante. Entretanto, após esperar 60 (sessenta) dias úteis para que o Administrador Judicial apresentasse o laudo, seguida de nova intimação do juízo para tanto, o documento foi entregue e nele fora constatado que vários documentos essenciais à apuração do real faturamento da empresa não foram fornecidos pela Agravada. Argumenta ainda que, depois de várias prorrogações de prazo para apresentação de documentos, o ilustre Juiz a quo determinou à agravada que os apresentasse em 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça. Mediante essa determinação judicial os documentos vieram aos autos e o Administrador Judicial foi intimado a manifestar-se em 15/05/23. Defende que, após meses de manifestações sobre o laudo pericial e impugnações, em 04/08/23, o juízo a quo determinou o depósito da primeira penhora de faturamento e que por decisão (ID 169510188) determinou que o Administrador efetuasse a entrega das quantias e dos balancetes, outorgando poderes de administrador de empresa. O referido administrador foi intimado em 11/10/23 e apresentou extemporaneamente a respectiva explicação, alegando ser inviável o cumprimento do ofício para o qual recebeu honorários, ou seja, após mais de 01 (um) ano de sua proposta de honorários periciais, mesmo sabendo que a agravada se localizava em Niterói-RJ. Argui que, face a essas situações processuais e fáticas não cabe prosperar a decisão, ora combatida, que negou a destituição do Administrador Judicial. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato afastamento desse profissional de suas funções até o julgamento final deste agravo de instrumento, bem como para estabelecer data limite à agravada para apresentação mensal de seus livros contábeis e fiscais, livro caixa e documentos fiscais e contábeis das vendas realizadas e extratos bancários, sob pena de multa. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: a) determinar a destituição do atual administrador, com a devolução integral dos valores a ele pagos, visto que não cumpriu com o mister ao qual foi encarregado, ou seja, efetivar a penhora do faturamento; b) nomear um novo administrador, recomendando-se desta vez seja dentre aqueles profissionais elencados no rol de Administradores Judiciais do TJDFT; c) caso entenda ser necessário a nomeação de novo administrador para atuação em local próprio, requer que se oficie ao Juízo da Comarca de Niterói-RJ, para que proceda à nomeação do competente profissional e se dê cumprimento à ordem de penhora em sua integralidade, vez que a agravada se encontra localizada à Rua Marechal Deodoro, n.o 231, Centro, Niterói-RJ, CEP 24.030- 060; d) seja deferida a penhora de recebíveis advindos da Associação Salgado de Oliveira, efetivada diretamente junto à instituição, intimando-a para que proceda, mês a mês, ao depósito inicial da quantia de R$ 79.287,27, até a quitação do débito, em conta já vinculada ao Juízo primário (Id 106056300), sem prejuízo de atualização desse valor de acordo com o faturamento apurado da devedora; e) seja reconhecido o descumprimento de ordem judicial, de maneira a deferir as medidas a seguir, todas visando assegurar o cumprimento da ordem de penhora e a autoridade do Poder Judiciário: 1. fixar multa em razão de ato atentatório à dignidade da justiça face os reiterados descumprimentos de ordem judicial pela Agravada; 2. oficiar o Ministério Público para apuração de crime de desobediência, art. 330, do CP; 3. declarar a impontualidade na realização do pagamento do valor devido, objeto deste cumprimento de sentença; 4. estabelecer data limite para que a Agravada apresente mensalmente os livros contábeis e fiscais, livro caixa e documentos fiscais e contábeis das vendas realizadas, e extratos bancários outros necessários à penhora do faturamento; 5. a fixação de multa cominativa (astreintes) por hora de descumprimento da decisão e dos itens anteriores em montante substancial, proporcionalmente relevante para compelir a Agravada a cumprir imediatamente a ordem emanada por este douto juízo; 6. que as medidas coercitivas recaiam especialmente sobre os sócios e administradores da Agravada – Srs. Jefferson Salgado de Oliveira (CPF 717.327.057-04), Wellington Salgado de Oliveira (CPF 572.448.207-04) e Wallace Salgado de Oliveira (760.095.057-04) – de maneira a responderem pelo descumprimento da ordem em tela, sem prejuízo de apuração dos inerentes reflexos na esfera penal (crime de descumprimento de ordem judicial, art. 330, do CP); e 7. a adoção de medidas outras reputadas por necessárias à efetivação da ordem desacatada e à reafirmação da autoridade constitucional e legal deste douto e respeitável juízo. Preparo (ID 58157041). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato afastamento do Administrador Judicial de suas funções até o julgamento final deste agravo de instrumento, bem como para estabelecer data limite à Agravada para que apresente, mensalmente, seus livros contábeis e fiscais, livro caixa e documentos fiscais e contábeis das vendas realizadas e extratos bancários, sob pena de multa. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que conceder a antecipação da tutela recursal para destituir o administrador/perito seria decidir açodadamente, uma vez que a grande controvérsia, nos autos de origem, está em encontrar bens penhoráveis da agravada/executada e não da atuação, devida ou não, do expert. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.